Tribunal: TJES
Processo: 5000647-75.2025.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-75.2025.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIVANIO SUBTIL MARCHETTI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da persistência de cobranças de débito de R$ 118,31, relativo à fatura de junho de 2023. O débito objeto da lide já havia sido declarado inexistente por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 5000510-64.2023.8.08.0052.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de cobranças de débito declarado judicialmente inexistente, após o trânsito em julgado da decisão, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da cobrança de débito judicialmente inexistente por meses após o comando judicial transitado em julgado configura falha grave na prestação do serviço e descaso com a autoridade das decisões judiciais. A conduta da concessionária extrapola o mero aborrecimento, caracterizando a perda do tempo útil do consumidor, que se viu compelido a judicializar novamente a questão para fazer cessar as cobranças indevidas. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, diante da reiteração do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento.
"A persistência na cobrança de débito declarado judicialmente inexistente por decisão transitada em julgado configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 42 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.634.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017.

RELATÓRIO.

1. O Recorrido ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais alegando que a concessionária Recorrente persiste em efetuar cobranças relativas a um débito de R$ 118,31, referente à fatura de junho de 2023. Ressalta que tal débito já foi declarado inexistente por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 5000510-64.2023.8.08.0052. Afirma que, mesmo após o trânsito em julgado ocorrido em 17/06/2024, continuou a receber cobranças em faturas posteriores e comunicações via e-mail, o que lhe causou transtornos e insegurança.

2. O juízo
de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: confirmar a tutela antecipada, determinando a abstenção de cobranças e de negativação; declarar a inexigibilidade do débito de R$ 118,31; condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. A Recorrente insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando: cumprimento da obrigação: Informa que cancelou a fatura e que não há negativação ativa. Ausência de Ato Ilícito: Sustenta que agiu em conformidade com as normas da ANEEL e que a mera cobrança indevida, sem negativação, não gera dano moral “in re ipsa”. Mero Aborrecimento: Argumenta que a situação não ultrapassou o limite do cotidiano e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO.

4.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade pelo dano. A recorrente alega que a consumidora não seguiu os trâmites da ANEEL. Contudo, as normas regulamentares não podem se sobrepor às garantias do
Código de Defesa do Consumidor
. A exigência de nota fiscal de um bem adquirido há mais de 10 anos (adega recebida em 2007) é medida desproporcional que inviabiliza a defesa do consumidor. O Art. 602, § 1º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, inclusive, prevê dispensas em certos prazos, reforçando a abusividade da negativa administrativa.

6. A controvérsia reside na configuração do dano moral decorrente de cobrança persistente de débito já declarado inexistente judicialmente. Diferente do que sustenta a Recorrente, não se trata de "mera cobrança indevida" isolada. O arcabouço probatório demonstra que a concessionária ignorou o comando judicial transitado em julgado, mantendo a exigibilidade de valor inexistente por meses.

7. Tal conduta extrapola o mero aborrecimento e configura a denominada
perda do tempo útil do consumidor
, além de evidenciar descaso com a autoridade das decisões judiciais. O consumidor viu-se compelido a judicializar novamente uma questão já resolvida para interromper o fluxo de cobranças e ameaças de corte/negativação.

8. Quanto ao valor da indenização (
R$ 5.000,00
), este se mostra adequado às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à gravidade da reiteração do ilícito.

DISPOSITIVO.

9
.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)